Tribunal: TJDFT
Processo: 0007362-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ApCrim No 0007362-70.2017.8.07.0007 APELANTE: LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Cuida-se de apelação criminal interposta por LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA em face de sentença que acolhendo a decisão soberana do Tribunal do Júri o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado. Na petição de renúncia do advogado constituído (ID 28567525), foi juntada aos autos a Certidão de Óbito de ID 28567527, informando o falecimento do acusado em 29 de julho de 2021. O parquet opinou pela declaração de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal (ID 30243050). É o breve relatório. Decido. Como relatado, consta no ID 28567527 que o apelante faleceu em 29 de julho de 2021, pelo que declaro extinta a punibilidade da conduta a ele imputada, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigo 62 do CPP. Tendo em vista a renúncia do advogado, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal e determino a remessa dos autos ao referido órgão. Após as providências de praxe, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado